Tribunal: TJDFT
Processo: 0724187-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724187-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO WILLIAM DA SILVA FRUTUOSO, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de FABIO WILLIAM DA SILVA FRUTUOSO e PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consistente em manter a prisão preventiva dos pacientes após a sua conversão da prisão em flagrante, efetuada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. Relata o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante no dia 13/07/2022, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas) e, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, ainda que o representante do Ministério Público tenha se manifestado pela concessão da liberdade provisória, com imposição de cautelares diversas, em relação ao paciente PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA. Defende a ilegalidade da decisão em razão dos seguintes pontos: a) que nada foi encontrado na posse de PEDRO HENRIQUE além de um aparelho celular e que, em relação a FABIO WILLIAM, foram apreendidas em seu poder apenas duas porções de cocaína e uma de maconha; b) que o restante da droga apreendida foi encontrada por cães farejadores em bueiro próximo e que nenhum usuário foi preso; c) que PEDRO HENRIQUE possui trabalho com carteira assinada, tem uma filha de 02 (dois) anos, endereço certo e que desde a sua última condenação, ocorrida em 2016, não mais se envolveu na prática de crimes; d) que FABIO WILLIAM é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, não praticou ato infracional quando menor, não participa de atividade criminosa e nem de organização criminosa e que, caso venha a ser condenado, poderá ser aplicado ao paciente o disposto no art. 33, § 4o da LAD (tráfico privilegiado), o que não justificaria a sua prisão, eis que a lei lhe dá o direito de responder em liberdade. Aponta a inexistência de fatos concretos que recomendem a custódia cautelar dos pacientes, bem como defende que a prisão só deve ocorrer em casos de absoluta necessidade. Alega que não estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, pois não há dados que indiquem que, estando em liberdade, os pacientes ameaçariam a ordem pública ou prejudicariam a instrução criminal, ou mesmo que se furtariam à aplicação da lei penal, se condenados. Requer a concessão da liminar, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, para que os pacientes possam responder aos atos do processo em liberdade, expedindo-se, para tanto, o alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Conheço da impetração. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 13/07/2022, pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas). Consta do histórico da Ocorrência Policial no 4.544/2022-0/26a DP (ID 131175717) o seguinte: “Compareceu a esta Delegacia de Polícia a guarnição da PMDF, BPCÃES, viatura de prefixo 3176, sob condução do SUB TENENTE CLEBER ALAN SILVA DE SOUSA, apresentando PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA e FÁBIO WILLIAM DA SILVA FRUTUOSO, que foram surpreendidos trazendo consigo diversas porções de cocaína (umas acondicionadas em pedaços de saco plástico e outras em pinos) e de maconha, acondicionada em pedaços de saco plástico, assim como tinham em depósito porções de cocaína, nas mesmas condições; em condições de difusão das porções; FÁBIO WILLIAM ainda possuía R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) em espécie. Para a traficância, foi utilizado o veículo Fiat Palio placa PAK8702/DF. DESPACHO DA AUTORIDADE POLICIAL Diante do quadro fático apresentado, concluiu-se pela configuração de elementos probatórios mínimos que indiquem a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, “caput” da Lei no 11.343/06. Com efeito, a partir do monitoramento da praça onde se encontravam PEDRO HENRIQUE e FÁBIO WILLIAM, a equipe policial constatou a aproximação de indivíduos, que rapidamente se encontravam com ambos e saíam do local. Em determinada ocasião, a equipe decidiu por abordá-los, sendo encontrada junto a FÁBIO WILLIAM as diversões (sic) porções de cocaína e maconha, fracionadas em porções variadas. Em frente ao local em que se encontravam PEDRO HENRIQUE e FÁBIO WILLIAM, foram encontrados, por meio de cão farejador, porções de cocaína envoltas em pedaço de saco plástico com as mesmas características de uma das porções encontradas junto a FÁBIO WILLIAM. Ainda, FÁBIO WILLIAM possuía R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) em espécie em diversas notas. A renda de FÁBIO WILLIAM (de R$ 1.300,00 por mês), segundo sua declaração, não é compatível para aquisição de uma garrafa de uísque Green Label, de R$ 450,00, e outra de Black Label, de R$ 200,00 para celebrações de aniversário.” (...). Submetidos à audiência de custódia em 15/07/2022, a Magistrada do NAC converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, inobstante a manifestação do representante do Ministério Público, em relação ao paciente PEDRO HENRIQUE, que oficiara pela concessão da liberdade provisória, com cautelares diversas da prisão (ID 131345570). Contudo, a defesa dos pacientes formulou pedido de liberdade provisória ao Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com manifestação prévia do Ministério Público, com atuação naquele juízo, que oficiou pelo indeferimento, tendo o julgador mantido a custódia cautelar dos indiciados (ID 131784348 dos autos de origem), o que afasta eventual verificação de ilegalidade pela decretação, de ofício, da prisão preventiva de PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA pelo Juízo do NAC. A defesa invoca tese defensiva lastreada na pouca quantidade de droga apreendida na posse do paciente FÁBIO WILLIAM – duas porções de cocaína e uma de maconha, pois, o restante dos entorpecentes, encontrados por cão farejador embaixo de uma pedra próxima ao carro onde estavam FÁBIO WILLIAM e PEDRO HENRIQUE, não lhe pertence, eis que a área é conhecida pela traficância. É certo que o paciente foi preso em flagrante e indiciado por crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cujo preceito incriminador é plurinuclear, bastando a prática de qualquer um dos atos descritos no referido dispositivo. Entretanto, a prática criminosa, em tese, assumida pelo paciente, posse ou a quantidade da droga encontrada, é matéria de mérito, a ser objeto da devida instrução criminal, se o caso, considerando-se que no feito de origem não houve sequer o oferecimento da denúncia. Da mesma forma, a participação ou não do paciente PEDRO HENRIQUE no delito (a que título estava no veículo, se tinha ciência ou não da droga), será objeto da instrução do feito principal. Assim, nessa fase incipiente do processo, não há se falar em tráfico privilegiado. Melhor sorte não socorre à defesa quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva com base nas condições pessoais favoráveis dos pacientes. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). E, na hipótese dos autos, como já assinalado acima, os pacientes foram presos em flagrante, acusados da prática do delito de tráfico de drogas, sendo encontradas duas porções de cocaína e uma de maconha com o paciente FÁBIO WILLIAM, e mais 17 (dezessete) porções de cocaína e 06 (seis) porções de maconha escondidas debaixo de uma pedra em frente ao local onde estavam os pacientes (Exame Preliminar de Substância – ID 131175716), localizadas por meio de cão farejador. Registre-se que a quantidade de droga apreendida, devidamente porcionada, tem o condão de causar inúmeros males na saúde pública, devido ao grande número de pessoas que seriam alcançadas com a sua difusão ilícita, além de implicar em consequências diretas no financiamento de facções criminosas e na prática de diversos outros delitos. Nessa linha, trilhou o ato dito coator, asseverando o d. Magistrado (ID 131784348 dos autos de origem): (...) “Cumpre consignar que as particularidades do caso concreto, como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento, evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, como bem pontuado pelo Juízo do NAC (ID n. 131350659), “o modo de agir indica uma certa habitualidade na prática, tendo em vista que o local usualmente se destina ao comércio de entorpecentes e os autuados teriam realizado a entrega de substâncias a mais de uma pessoa. A divisão da droga em pequenas porções também indica a preparação dos autuados para a prática do delito de tráfico de drogas de forma reiterada”. Não bastasse, o autuado PEDRO é reincidente, ostentando condenação criminal definitiva pelo grave crime de roubo circunstanciado (autos n. 2016.15.1.004365-5). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a periculosidade dos requerentes e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social”. (...). Constata-se, assim, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. Não bastasse, a infração penal atribuída aos pacientes é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal. No que concerne às condições favoráveis, o fato de o paciente FABIO WILLIAM ser primário, ter ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada na gravidade concreta de sua conduta, o que desautoriza, inclusive, a adoção de outras medidas cautelares. O mesmo raciocínio se aplica ao paciente PEDRO HENRIQUE, acrescido do fato de que é reincidente (proc. no 2016.15.1.004365-5). Nesse descortino, “sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra eficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 22 de julho de 2022 20:06:44. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator